Tribunal: CARF
Processo: 10480.906143/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.906143/2010-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.675 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
USINA TRAPICHE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 73/92) interposto em face do v. acórdão
de e-fls. 53/59, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade de e-fls.
15/18, aviada pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela DRF RECIFE às e-fls.
08/13 que, considerando que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados, homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 14525.69425.190208.1.7.02-9426 e não homologou a compensação declarada
nos PER/DCOMPs nos 37507.76321.070206.1.3.02-9613, 21932.72197.090407.1.7.02-5744,
04317.58312.090407.1.7.02-4214,
42792.62271.090407.1.7.02-9057,
14224.02605.090407.1.7.02-2427,
06190.69485.090407.1.7.02-5452
e
13904.81025.090407.1.7.02-9229.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.906143/2010-13
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.675 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906143/2010-13

3.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
1.
Trata o processo de Declaração de Compensação (Dcomp) n°
14525.69425.190208.1.7.02-9426, transmitida em 19 de fevereiro de 2008, em retificação à 3
Dcomp entregues anteriormente, cuja original é a de no 10784.97399.280205.1.3.02-2232, na
qual foi apresentado crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), referente ao ano-calendário 2004, no valor originário de R$ 569.538,95.
2.
Conforme Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Recife/PE, em 01/11/2010, fls. 08, a autoridade fiscal homologou parcialmente as
compensações apresentadas, informando insuficiência de saldo negativo do período informado,
reconhecendo apenas R$ 262.968,56 dos R$ 767.154,48 de Retenções na Fonte, constante no
Per/Dcomp como única parcela de crédito para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ. O
Despacho Decisório (DD) foi expedido nos seguintes termos:
Parcelas de Composição do Crédito Informadas no Per/Dcomp

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 569.538,95.
Valor na DIPJ: R$ 569.538,95.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 767.154,48.
IRPJ devido: R$ 197.615,53.
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 65.353,03.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
14525.69425.190208.1.7.02-9426;
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.675 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906143/2010-13

NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
37507.76321.070206.1.3.02-9613;
21932.72197.090407.1.7.02-5744;
04317.58312.090407.1.7.02-4214;
42792.62271.090407.1.7.02-9057;
14224.02605.090407.1.7.02-2427;
06190.69485.090407.1.7.02-5452
e
13904.81025.090407.1.7.02-9229.
3.
Em 09/12/2010 o contribuinte interpôs a Manifestação de Inconformidade constante às
fls. 15/18, com as alegações e argumentos que, em síntese, são os seguintes:
a)
Que as retenções não reconhecidas pela RFB, no total de R$ 504.185,92
efetivamente ocorreram e informa que junta ao processo documentação comprobatória.
b)
Apresenta quadro com as informações de retenção às fls. 17 com os respectivos
somatórios.
c)
Junta cópia da DIPJ exercício 2005 e às fls. 23/29 anexa comprovantes de
retenção de imposto de Renda retido por diversas entidades financeiras.
d)
Ao final, pugna pela homologação das compensações declaradas.

4.A DRJ CURITIBA houve por bem julgar parcialmente procedente a MI em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO
DO
OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula CARF no 80).
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Reforma-se o despacho decisório que não homologou as compensações, relativo a crédito de
saldo negativo de IRPJ, quando há retenções parcialmente comprovadas por documentos
bancários e também por DIRF enviadas pelas fontes pagadoras desde que os respectivos
valores de rendimentos tenham sido informados na DIPJ para cálculo do imposto.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

5.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual, em breve
resumo, deduz as seguintes alegações (e-fls. 73/92):
 preliminarmente, o v. acórdão recorrido padeceria de nulidade, pois,
apesar de ter admitido o valor das retenções realizadas pelas fontes
pagadoras no montante de R$ 764.440,21 para compor o saldo negativo de
IRPJ pleiteado (ao invés de R$ 262.968,56, como admitido pelo Despacho
Decisório), reconheceu apenas o valor proporcional no importe de R$
565.253,86, por entender que nem todos os valores de rendimento
financeiro obtidos durante o ano foram incluídos na DIPJ, inovando em
relação às razões expostas no Despacho Decisório;
 o novo fundamento adotado pela DRJ configura verdadeira revisão do
Saldo Negativo de IRPJ declarado em DIPJ, sem que tenha havido um
Mandado de Procedimento Fiscal específico;
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.675 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906143/2010-13

 o lançamento realizado pela Recorrente, que apurou o Saldo Negativo de
IRPJ estaria extinto pela decadência/homologação tácita, uma vez que não
foi apurado na PER/DCOMP, mas sim em DIPJ, de forma que, uma vez
realizado o (auto)-lançamento pelo sujeito passivo (já que se trata de
tributo sujeito a lançamento por homologação), caberia ao Fisco, no prazo
de que dispõe o art. 150, § 4o, do CTN (isto é, no prazo de 05 anos),
revisar, num lançamento próprio, aquele (auto)-lançamento, sob pena de
considerar-se definitivo porque tacitamente homologado;
 por força do art. 239 do RI-RFB (aprovado pela Portaria MF 587, de 21-
12-2010) as atividades de fiscalização, inclusive as de revisão de
declarações, diligência e perícia, bem como, efetuar a revisão de ofício dos
créditos tributários lançados, inscritos ou não em Dívida Ativa da União,
compete às Divisões de Fiscalização - Difis, aos Serviços de Fiscalização -
Sefis, às Seções de Fiscalização - Safis e aos Núcleos de Fiscalização -
Nufis;
 de outro lado, a realização das atividades relativas a restituição,
compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de tributos
compete às Divisões de Orientação e Análise Tributária - Diort, aos
Serviços de Orientação e Análise Tributária - Seort e às Seções de
Orientação e Análise Tributária - Saort por força do art. 234, I, do RI-
RFB;
 não bastasse a necessidade do MPF-F para revisar a DIPJ, no caso em
questão este deve ser direcionado à Fiscalização. Não tendo havido o
MPF-F, e, por consequência, a revisão, o lançamento apresentado na DIPJ
está homologado. Não pode, portanto, a pretexto de analisar o crédito,
aquele que não detém competência nem poderes, investir-se na função da
Fiscalização para reduzir o Saldo Negativo;
 ainda que o MPF-F existisse, e o revisor tivesse competência para
homologar o lançamento, fato é que seu prazo para tanto já teria se
expirado. É que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação, o prazo limite para revisão é de 05 anos (CTN, art. 150, §
4o). Ultrapassado esse prazo, tem-se por tacitamente homologado o
lançamento;
 a DRJ, apesar de reconhecer todas as retenções, não as integrou na
composição do Saldo Negativo do IR, porque, ao seu entender, deveria
proporcionalizar com os valores de rendimentos financeiros que
efetivamente foram levados à tributação do IRPJ e declarados em DIPJ;
 o problema está justamente na contabilização das receitas financeiras e das
retenções em questão, que inquestionavelmente existem;
 a observância ao regime de competência pode gerar, como gerou in casu,
um descompasso na contabilização da receita financeira e no momento da
retenção, que varia de acordo com a aplicação. Há diversas aplicações que
somente sofrem retenção quando do resgate (caso do CDB etc. - a
maioria!); noutras (caso dos próprios fundos de investimento) as retenções
são efetuadas em março e novembro independente do resgate (ou seja, é
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.675 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906143/2010-13

programada - é o que se chama no mercado de sistema "come-cotas"); e,
noutras, finalmente, as retenções são mensais (caso das aplicações
automáticas);
 o descompasso ocorre porque, para o Banco, o rendimento (receita) só se
dá no resgate ou, no caso dos fundos de investimento, nos meses de março
ou novembro. E é essa informação que ele (Banco) manda na DIRF;
 foi o que aconteceu no presente caso: veja nas planilhas discriminativas
dos rendimentos de aplicações financeiras durante os anos de 2002, 2003 e
2004, com relação aos valores constantes nos extratos bancários e com
relação aos valores contabilizados (doc. 02);
 as planilhas acostadas demonstram a utilização dos valores retidos sobre as
aplicações financeiras do ano corrente de 2004. Como dito os valores dos
rendimentos são contabilizados pelo regime de competência e o Imposto
de Renda incide por ocasião do resgate (ou pelo sistema "come cotas", em
maio e novembro). O que se verifica é que no total dos 3 anos a soma dos
rendimentos contabilizados é maior do que a soma dos rendimentos
constantes dos extratos;
 desta forma, o fato de em 2004 a empresa haver contabilizado como
Receita um valor menor do que o constante nos extratos relativos ao
Imposto de Renda efetivo, em 2004, deve-se a essa sistemática; e
 a simples alegação de que o uso da retenção tem que estar vinculado à
contabilização da receita está equivocada (até porque, como demonstrado,
na maioria dos casos, a retenção vem depois da contabilização da receita -
pois, só no resgate).

6.O RV veio instruído com os documentos de e-fls. 100/134 (planilhas
discriminativas dos rendimentos de aplicações financeiras durante os anos de 2002, 2003 e 2004,
com relação aos valores constantes nos extratos bancários e com relação aos valores
contabilizados), posteriormente complementados pela petição e documentos de e-fls. 137/138 e
146/190 (Razões Contábeis e de Fichas das DIPJs dos períodos de 2002 a 2004).
7.É o relatório.
Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
8.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
9.Como se depreende do exame dos autos, o v. aresto guerreado, muito embora
tenha reconhecido os valores que foram retidos na fonte em relação aos rendimentos de
aplicações financeiras auferidos pela Recorrente, entendeu que a importância de R$ 2.826.133,89
constante do item 24 da ficha 6A da DIPJ 2005/2004 (e-fls. 52), que descreve o montante de
receitas financeiras que foi oferecido à tributação, não é compatível com as informações
apresentadas pelas fontes pagadoras, no importe de R$ 3.688.258,52.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.675 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906143/2010-13

10.Com base em tal discrepância, concluiu que apenas 76,63% (relação
proporcional entre R$ 3.688.258,52 e R$ 2.826.133,89) seria passível de aproveitamento a título
de IRRF, ou seja, 76,63% de R$ 737.640,43, equivalentes a R$ 565.253,86, de modo que o total
das retenções reconhecidas passou a ser R$ 592.055,64 (R$ 565.253,86 mais a retenção relativa
ao código de receita 6147, R$ 26.801,78).
11.Entre as diversas alegações recursais, a Recorrente sustenta que houve um
descompasso na contabilização da receita financeira em relação ao momento em que ocorreu a
retenção, que varia de acordo com a modalidade de aplicação, isso porque os valores dos
rendimentos são contabilizados pelo regime de competência e o Imposto de Renda é retido pelas
fontes pagadoras por ocasião do resgate (ou pelo sistema "come cotas", nos meses de maio e
novembro).
12.Desse modo, o fundamento adotado pelo o v. acórdão recorrido, no sentido de
que nem todos os valores de rendimento financeiro obtidos durante o ano foram incluídos na
DIPJ, seria equivocado.
13.Para demonstrar o alegado, anexou ao Recurso Voluntário planilhas
discriminativas dos rendimentos de aplicações financeiras durante os anos de 2002, 2003 e 2004,
com relação aos valores constantes nos extratos bancários e com relação aos valores
contabilizados (e-fls. 100/134), posteriormente complementados pela petição e documentos de e-
fls. 137/138 e 146/190 (Razões Contábeis e Fichas das DIPJs dos períodos de 2002 a 2004).
14.A respeito do tema, consulte-se o disposto no § 1-A do artigo 70 da Instrução
Normativa RFB no 1585, de 2015 (incluído pela Instrução Normativa RFB no 1720, de 2017),
litteris:
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras
de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais será:
(...)
§ 1o-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto sobre a renda
retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras já computados na apuração do
lucro real de períodos de apuração anteriores, em observância ao regime de competência,
poderá ser deduzido do imposto devido no encerramento do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção, observado o disposto no § 10.
(...)

15.Inicialmente, cumpre reconhecer que a jurisprudência do CARF consolidou-se
no sentido de que a regra insculpida no §4o do artigo do Decreto 70.235, de 1972, deve ser
interpretada à luz do princípio da verdade material, admitindo-se, diante das peculiaridades do
caso concreto, a produção de provas em momentos processuais distintos, especialmente quando
destinada a “contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”, exceção prescrita pela
alínea “c” daquele dispositivo, como é o caso dos autos, onde a r. decisão recorrida, ao apreciar a
pertinência do aproveitamento dos valores retidos pelas fontes pagadoras, se valeu da análise de
aspecto até então inédito nos autos, concernente à demonstração do oferecimento à tributação
das receitas sobre as quais incidiu o IRRF.
16.Desse modo, diante das alegações recursais e dos documentos apresentados,
exsurge a necessidade de se verificar se os valores das receitas sobre as quais incidiu o imposto
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.675 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906143/2010-13

de renda retido na fonte em questão foram efetivamente oferecidas à tributação na forma
noticiada pela Recorrente, isto é, em períodos de períodos de apuração anteriores, observado o
regime de competência.
17.Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade Local, para:
a) Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações
deduzidas pela Recorrente com base nos documentos de e-fls. 100/134 e
petição e documentos de e-fls. 137/138 e 146/190, verificando se as
receitas correspondentes às retenções foram oferecidas à tributação nos
períodos de apuração indicados;
b) Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras;
c) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
cientificada a Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se
manifeste no prazo de trinta dias; e
d) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Fl. 200
DF CARF MF
Original